Tribunal: TJMT
Processo: 1009879-65.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009879-65.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Câmbio, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÕES - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

ALEX PEREIRA
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.

O Embargante defende que o acordão está fundamentado na vedação do recolhimento das custas ao final do processo, todavia, ao contrário do entendimento firmado, a parte alega que demonstrou recurso julgado pelo Relator no qual foi deferido o recolhimento das custas ao final, o que não foi observado no julgamento.

Aponta 2º vício, omissão quanto as seguintes questões:
“(i) do ativo imobilizado (imóveis contidos no IR), todos os imóveis foram penhorados e/ou arrestados em outras ações e, por consequência, sequer há o que se falar de liquidez; (ii) todos os veículos e maquinários foram constritos; (iii) todas as contas bancárias foram reiteradamente objeto de bloqueios; (iv) os relatórios de faturamento estão zerados em virtude de que, diante de todas as constrições, a Indiana não operou nesse período, de modo que o Embargante não teve rendimento.”.

Ao final requer sejam sanados os vícios apontados, para lhes atribuir efeitos infringentes, sempre que a modificação do julgado for decorrência lógica do acolhimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALEX PEREIRA contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – EXISTÊNCIA DE GRANDE PATRIMÔNIO - IMÓVEIS RESIDENCIAIS E RURAIS, LOTES URBANOS E RURAIS – CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS MENSAIS – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA PADRÃO DE VIDA -

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NEGADO – CUSTAS AO FINAL – VEDAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. Não restando comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.”.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Quanto ao primeiro vício, não há omissão ou qualquer outro vício a ser reconhecido, contudo, presto esclarecimento à parte.

Pois bem.
Ante ao pacífico entendimento deste eg. Tribunal de Justiça quanto a impossibilidade de custas ao final, entendi por bem acompanhar-lhe quanto a proibição, amparada nas Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, que veda expressamente (item 2.14.2), visando uniformização dos julgados em observância a segurança jurídica.

Ademais, no mencionado precedente (RAI n. 1015309-32.2021.8.11.0000) houve a modulação da forma de pagamento e não deferimento das custas ao final integralmente, da seguinte forma:

“1 - Confiro à agravante o pagamento de custas e despesas processuais ao final do processo, caso vencida;

2 -Quanto às despesas intermediárias, devem ser pagas da forma seguinte: (a) verba indenizatória do Oficial de Justiça e despesas de correio, no valor total; (b) pagamento de honorários periciais, se for o caso, à razão de 50%.”.

Quanto a segunda omissão, de que não foram analisadas as seguintes alegações/provas:
“(i) do ativo imobilizado (imóveis contidos no IR), todos os imóveis foram penhorados e/ou arrestados em outras ações e, por consequência, sequer há o que se falar de liquidez; (ii) todos os veículos e maquinários foram constritos; (iii) todas as contas bancárias foram reiteradamente objeto de bloqueios; (iv) os relatórios de faturamento estão zerados em virtude de que, diante de todas as constrições, a Indiana não operou nesse período, de modo que o Embargante não teve rendimento.”.

Frise-se, por oportuno, ser remansoso o entendimento de que o juízo ou Câmara não se encontram obrigados a responder questionamentos, rebater cada um dos argumentos trazidos pelas partes exaustivamente, bastando que os argumentos utilizados sejam suficientes para a compreensão da decisão.

No caso, o acordão deixa expresso o entendimento segundo o qual o agravante é detentor de grande patrimônio declarado, sendo três apartamentos, uma casa, 05 lotes, 03 áreas, com valores declarados de R$ 350.000,00, R$ 2.500.000,00 e R$ 920.014,00, uma S10, Participação no Capital Social Da Empresa Indiana Agri Comércio e Exportação De Cereais Eirel dentre outras, conta em diversos bancos, vários maquinários da atividade rural e recebimento de aluguel, o que não corresponde com o pedido de justiça gratuita, já que foram solicitadas outras provas que não foram produzidas.

Vejamos:

“...Assim, havendo provas da existência de patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência financeira para fazer frente às custas e despesas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido.

A respeito, foi solicitado que o agravante fizesse prova dos seus rendimentos e gastos mensais, contudo, os documentos indicando extratos zerados, assim como, relatórios empresariais zerados não são provas suficientes. Primeiro porque é impossível o agravante detentor de tanto patrimônio não girar dinheiro; segundo que não fez provas dos gastos mensais, certamente para não demonstrar seu estilo de vida.”.

Nesse cenário, não tem direito ao benefício da gratuidade da justiça a parte que tem patrimônio incompatível com a benesse pleiteada e não comprova sua impossibilidade de arcar com o ônus econômico da demanda.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Todavia, deixo de aplicar multa, pelo menos por ora, pois, não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer e houve necessidade de prestar esclarecimento.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022